Tribunal: CARF
Processo: 11634.000897/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.000897/2008-05
ACÓRDÃO
2001-007.297 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA MARQUES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial na sistemática do art. 12-A da lei
7.713/1988 incluído pela Lei n° 12.350/2010, qual seja, calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.297 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000897/2008-05
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-28.105 da 6a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fls. 76 e segs.).
Trata o processo de defesa em relação ao Auto de Infração de fls. 35 a 38, que
exige R$ 701,32 de Imposto de Renda, R$ 119,15 de juros de mora e R$ 525,99 de
multa proporcional, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de apuração de verbas tributáveis referentes à Ação
Trabalhista no 1425/2000.
2. Cientificada do lançamento em 28/11/08, conforme Aviso de Recepção de fl.
46, a interessada ingressou com a impugnação tempestiva de fls. 47 e 51, em
29/12/08, alegando, em síntese, que:
a) não “pretende questionar a tributação ou não do valor recebido em 2006, que
deveria ser declarado no exercício 2007, mas sim o cálculo pelo qual o Auditor
efetuou o lançamento no valor final de R$ 1.346,46.”;
b) os “cálculos apresentados no Auto de Infração não consideraram o desconto
simplificado de 20% sobre a receita bruta tributável até o limite de R$ 11.167,20”,
o que gerou um débito de R$ 1.346,46. Porém, se for considerado o desconto
simplificado, o cálculo resultará em R$ 2.369,65 de imposto a restituir à
Impugnante.
3. Diante dessas considerações, requer a Impugnante o cancelamento do
presente débito fiscal reclamado e a restituição do valor de R$ 2.369,65.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
5. Conforme se infere da defesa apresentada, a Impugnante não questiona a
base de cálculo apurada pela fiscalização, mas somente o cálculo utilizado na
apuração do imposto devido, sendo este o objeto da controvérsia ora sob
julgamento.
6. A fiscalização calculou o Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas
mediante a utilização da tabela progressiva (vide Demonstrativo de Apuração de
fl. 39), porém, a Impugnante pede que no cálculo seja utilizado o desconto
simplificado de 20%, o qual resultaria em R$ 2.369,65 de imposto a restituir.
7. Pois bem, vejamos o que diz a Lei no 11.311/06, citada pela Impugnante em sua
defesa:
Art. 3o Os arts. 4o, 8o, 10, 14 e 15 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá
todas as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20%
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.297 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000897/2008-05
3
(vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, limitada a R$ 11.167,20 (onze mil, cento e sessenta e sete reais e vinte
centavos), independentemente do montante desses rendimentos, dispensada a
comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
8. Portanto, conforme se observa acima, a lei faculta ao contribuinte a opção pelo
desconto simplificado de 20% quando da elaboração de sua DAA, mas não
confere tal faculdade ao Auditor Fiscal quando do lançamento de ofício.
9. Logo, no lançamento de ofício, a fiscalização deve utilizar, para o ano-
calendário de 2006, a seguinte tabela progressiva (vide Lei no 11.119/05,
combinada com a Lei no 11.311/06):
Base de cálculo anual em R$
Alíquota %
Parcela a deduzir do imposto em R$
Até 14.992,32
-
-
De 14.992,33 até 29.958,88
15
2.248,85
Acima de 29.958,88
27,5
5.993,71
9. Cabe acrescentar que, nos termos do art. 142, § único do CTN, a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
10. Portanto, em face das considerações acima, concluímos pela manutenção do
procedimento adotado pela fiscalização na apuração do imposto devido.
Conclusão
11. Isso posto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2013, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o imposto de renda devido deve ser apurado considerando-se o desconto
padrão de 20% aplicado pelo modelo simplificado de declaração,
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados na
sistemática do art. 12-A da lei 7.713/1988 incluído pela Lei n° 12.350/2010.
É o relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.297 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000897/2008-05
4
VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
Do acima descrito tem-se que a recorrente foi autuada por omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial trabalhista. Em sua defesa, a contribuinte
não questiona a base de cálculo tributável apurada, entretanto pugna pela consideração nos
cálculos do crédito tributário do desconto padrão de 20%, até o limite legal, a que tem direito os
declarantes que optam pelo modelo simplificado da declaração de ajuste anual. Subsidiariamente,
sustenta que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados na sistemática do
art. 12-A da lei 7.713/1988 incluído pela Lei n° 12.350/2010.
Quanto à aplicação do desconto simplificado de 20%, de fato a esse desconto
padrão tem direito o contribuinte que optou, de forma irretratável, pelo modelo simplificado da
DAA, em substituição a todas as deduções de despesas permitidas. Não há nos autos, entretanto,
nenhum elemento que indique que a recorrente tenha se utilizado do desconto em sua
declaração, não podendo então a autoridade lançadora aplicá-lo de ofício.
Já quanto à forma de incidência do imposto sobre os valores recebidos
acumuladamente, resta razão ao recorrente, conforme a seguir avalio.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.297 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000897/2008-05
5
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista na
sistemática do art. 12-A da lei 7.713/1988 incluído pela Lei n° 12.350/2010, qual seja, calculado
sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante
da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial na sistemática do
art. 12-A da lei 7.713/1988 incluído pela Lei n° 12.350/2010, qual seja, calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 111
DF CARF MF
Original